Tribunal: TJDFT
Processo: 0732233-37.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-12-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0732233-37.2023.8.07.0000 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S/A RECORRIDO: MANUEL PEREIRA GOMES DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. LIQUIDAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CARÁTER CONTENSIOSO. CABIMENTO. PRECEDENTES. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. 1. De acordo com a jurisprudência firmada pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, são cabíveis honorários em sede de cumprimento e liquidação de sentença quando estes assumem nítido caráter contencioso. 2. In casu, verifica-se que a liquidação de sentença assumiu nítido caráter contencioso, circunstância que enseja a fixação de honorários advocatícios nessa fase. 3. Recurso conhecido e provido. Decisão reformada. O recorrente alega violação aos artigos 509 a 512, todos do Código de Processo Civil, sustentando a impossibilidade de condenação em honorários advocatícios na fase de liquidação de sentença. Fundamenta, ainda, o recurso na alínea “c”, do autorizador constitucional, sem que tenha, todavia, citado qualquer precedente a título de paradigma. Pede que todas as publicações sejam feitas, exclusivamente, em nome do advogado Jorge Donizeti Sanchez, OAB/DF 67.961 (ID 52556541). Em sede de contrarrazões, o recorrido requer a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados, bem como que todas as intimações sejam realizadas, exclusivamente, em nome do advogado Fernando Oliveira Machado, OAB/MT 9.012 (ID 53504795). II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 509 a 512, todos do CPC, porquanto o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior, de modo a atrair ao apelo o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ. A propósito, confiram-se: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DOS DISPOSITIVOS TIDOS POR VIOLADOS. SÚMULA 211/STJ. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. EXCEPCIONAL. NÍTIDO CUNHO LITIGIOSO. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. (...) 3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que são devidos honorários advocatícios na fase de liquidação de sentença quando houver nítido cunho litigioso entre os participantes da relação processual. Nesse sentido: AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.124.832/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 26/6/2023; AgInt no AgInt no REsp n. 1.955.594/MG, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, DJe de 6/6/2023. (...) 5 . Agravo interno não provido. (AgInt no REsp n. 2.055.080/SP, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 9/10/2023, DJe de 11/10/2023). AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA PARTE DEMANDANTE. (...) 2. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, são devidos honorários advocatícios sucumbenciais em sede de liquidação de sentença quando a liquidação ostentar nítido caráter litigioso. Incidência da Súmula 83/STJ. 3. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp n. 2.330.678/RS, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 4/9/2023, DJe de 8/9/2023). Assim, "encontrando-se o aresto de origem em sintonia à jurisprudência consolidada nesta Corte, a Súmula 83 do STJ serve de óbice ao processamento do recurso especial, tanto pela alínea 'a' como pela alínea 'c', a qual viabilizaria o reclamo pelo dissídio jurisprudencial" (AgInt no REsp n. 2.052.273/DF, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 18/9/2023, DJe de 21/9/2023). No que se refere à interposição do recurso fundado também na alínea "c" do permissivo constitucional, não foram colacionados os paradigmas para ilustrar a divergência jurisprudencial, tornando-se inviável estabelecer-se qualquer confronto com o aresto recorrido, não se configurando, portanto, o dissenso interpretativo. Com efeito, segundo jurisprudência reiterada do STJ, “1. Para comprovar a divergência jurisprudencial, além de mencionar as circunstâncias que identificam ou assemelham os casos confrontados, o recorrente deverá adotar uma das seguintes providências quanto ao paradigma indicado: a) juntar certidão; b) apresentar cópia do inteiro teor; c) citar o repositório oficial, autorizado ou credenciado em que foi publicado, inclusive em mídia eletrônica; e d) reproduzir julgado disponível na internet e indicar a respectiva fonte (arts. 1.043, § 4o, do CPC de 2015 e 266, § 4o, do RISTJ). 2. A mera transcrição de trechos do acórdão paradigma e a reprodução da respectiva ementa não autorizam o processamento dos embargos de divergência. 3. A menção ao Diário da Justiça em que foi publicado o acórdão paradigma, sem a indicação da respectiva fonte quando o julgado estiver disponível na rede mundial de computadores, não supre a exigência de citação do repositório oficial ou autorizado de jurisprudência nem da juntada de certidão ou de cópia autenticada” (AgInt nos EREsp n. 1.978.261/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Segunda Seção, julgado em 8/3/2023, DJe de 14/3/2023. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. Por fim, indefiro o pedido de publicação exclusiva feito pelo recorrente, tendo em vista o convênio por ele firmado com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. Outrossim, determino que todas as intimações relativas ao recorrido sejam feitas, exclusivamente, em nome do advogado Fernando Oliveira Machado, OAB/MT 9.012 (ID 53504795). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025